Tribunal: STF
Processo: RE 84860
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-17
Data de publicação: 1977-08-17

Ementa:
- Imposto. - Correção monetária da multa. - Legitimidade. - Inexistência de aplicação retroativa da lei. - Decisão anterior, com trânsito em julgado, determinante da correção monetária. - Recurso extraordinário conhecido e não provido.